Tribunal: TJDFT
Processo: 0009401-85.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSOS DEFENSIVOS. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DE MATAR COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Incabível a absolvição ou a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para o ato infracional análogo ao delito de lesão corporal quando a prova material, a confissão da adolescente e os depoimentos da vítima e de testemunha são harmônicos entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, que apontam para a autoria do ato infracional com animus necandi.
3. A legítima defesa só se configura quando há a agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.
4. O contexto em que se inserem os menores demonstra a adequação das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade aplicadas, pois o ato infracional praticado se revestiu de extrema gravidade, amoldando-se à figura típica de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, sendo que cada um respondeu na medida de sua culpabilidade, além de os adolescentes não estarem inseridos em contexto familiar e social adequado.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter inalterada a sentença que atribuiu à primeira apelante a conduta infracional equiparada ao tipo descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, não superior a três anos, e ao segundo apelante a conduta infracional equiparada ao tipo descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.